Tribunal: TJSP
Processo: 1016692-25.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Fornecimento de energia elétrica - Ação de regresso movida por seguradora – Ausência de prova isenta dos danos e de sua causa, afasta responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Pedido improcedente - Honorários advocatícios reduzidos, diante da simplicidade da causa - Apelo parcialmente provido.